Tribunal: TJPA
Processo: 0806502-37.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806502-37.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria de Gomes de Sousa Lima, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Altamira, mantendo a sentença que o condenou solidariamente com o Estado do Pará à realização de procedimento cirúrgico e ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alega omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, requerendo o suprimento da omissão com a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte vencida, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido abordado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não deliberar sobre a majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento do recurso do Município de Altamira.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários de sucumbência quando julgar recurso interposto pela parte vencida, considerando o trabalho adicional do advogado na instância recursal.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que a sucumbência recursal atrai a aplicação automática do referido dispositivo legal, salvo hipótese de inexistência de honorários previamente fixados ou de ausência de trabalho adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal impõe o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios previamente fixados quando desprover recurso interposto pela parte vencida, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806502-37.2023.8.14.0005

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Embargado: Município de Altamira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE GOMES DE SOUSA LIMA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, mantendo incólume a sentença que o condenara, solidariamente com o ESTADO DO PARÁ, à realização de procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante sustenta que, não obstante o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa, o acórdão foi omisso quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja aplicação entende ser imperativa.

Requer, por conseguinte, o suprimento da omissão apontada, com a consequente fixação da verba honorária recursal, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

O acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “
vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária
” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 01/12/2025